Tribunal: TJDFT
Processo: 0741668-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LEILÃO. SALDO REMANESCENTE POSITIVO. DEVOLUÇÃO PARA O DEVEDOR FIDUCIANTE.
1. Restando inadimplidas obrigações financeiras decorrentes de contrato de empréstimo com alienação fiduciária, consolida-se a propriedade em favor do credor fiduciário, devendo haver, após a realização leilão, a devolução ao devedor fiduciante do saldo remanescente, assim considerado a diferença entre o valor obtido com a alienação do imóvel e a dívida mais as despesas do bem, nos termos dos parágrafos do art. 27, da Lei 9.514/97.
2. Recurso conhecido e desprovido.